Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E MULTA. CONFIGURADA. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que devem ser rigorosamente observados. Configurada omissão no acórdão embargado quanto à questão pertinente à determinação do prazo de cumprimento da obrigação, ao período de duração da disponibilização das postagens de retratação e à necessidade de comprovação da sua realização nos autos, bem como quanto à aplicação de multa em caso de descumprimento, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício, complementando o julgado.